Tribunal: CARF
Processo: 13836.720422/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720422/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.444 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA JOSEFA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. STJ. REPETITIVOS. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral ou pelo STJ em sede de recursos repetitivos deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA. VERBAS ALIMENTARES.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função ou decorrentes do pagamento de verbas alimentares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720422/2011-85
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios, devendo, para fins de dedução, ser proporcionalizado os
honorários advocatícios entre as verbas tributáveis e as isentas; e b) determinar, em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2009, o recálculo do
imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência), se mais benéfico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Renato Adolfo Tonelli Junior e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 24/28, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica (INSS), decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 245.435,08.
Consta na descrição dos fatos que no valor bruto recebido foi deduzido os
honorários advocatícios no valor de R$ 105.186,46. O IRRF foi de R$ 10.518,65.
Em impugnação apresentada às fls. 2/21, a contribuinte alega que é portadora de
moléstia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
decorrentes de revisão de pensão por morte recebidos acumuladamente, que foram tributados
rendimentos isentos por ter a contribuinte mais de 65 anos, que os rendimentos foram tributados
de uma única vez e não considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos, que houve a indevida incidência de IRPF sobre juros de mora.
Os autos foram baixados em diligência para que a contribuinte fosse intimada a
apresentar Laudo médico oficial que comprovasse a existência de moléstia grave. Foi
apresentado o documento de fls. 131/133.
A DRJ/SP1, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 16-
42.203 de fls. 140/151, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ISENÇÃO DECLARANTE MAIOR DE 65 ANOS. RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. LIMITE MENSAL.
No caso de a pessoa física receber proventos de aposentadoria e/ou pensão de mais de
um órgão público ou previdenciário, a parcela isenta deve ser considerada em relação à
soma dos rendimentos, observados os limites mensais.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
MULTA DE OFÍCIO.
É de se afastar a aplicação da multa de ofício de 75,00%, por inexigível, em face do
recolhimento integral do imposto, anteriormente à apresentação da declaração
retificadora que originou o imposto lançado de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que a moléstia grave não restou
comprovada, pois a doença Hipertensão Arterial Sistêmica não se encontra no rol das doenças
que isentam seus portadores da incidência do imposto de renda. O provimento parcial ocorreu
porque foi excluída a multa de ofício.
Cientificada do Acórdão em 5/4/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 154), a
contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 155/171, que contém, em síntese:
Preliminarmente, diz que os rendimentos foram recebidos acumuladamente,
devendo ser aplicado o entendimento do STJ que para o cálculo do imposto de renda sobre
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser consideradas as tabelas e alíquotas da época
em que o rendimento deveria ter sido pago.
Alega que é nulo o lançamento, pois o imposto já foi recolhido pela recorrente
quando da entrega da declaração original.
No mérito, afirma que é portadora de moléstia grave. Esclarece que lançou na
DIRPF os rendimentos como tributáveis. Ao perceber que os valores eram passíveis de isenção,
fez declaração retificadora, visando alocar os rendimentos na ficha correta “rendimentos isentos
e não tributáveis”.
Alega que os rendimentos são oriundos de ação de revisão de benefício de pensão
por morte e que no laudo apresentado estão elencadas as doenças, sendo assinalada “Nefropatia
grave”. Questiona a conduta do julgador de primeira instância ao analisar o laudo. Conclui que
estão preenchidos os requisitos legais para gozar do direito à isenção. Requer a oportunidade
para juntada de novo laudo pericial.
Entende fazer jus à isenção de pessoas com mais de 65 anos se considerado o
valor mensal dos rendimentos recebidos.
Aduz ser indevida a incidência de IRRF sobre juros de mora.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Requer seja cancelada a exigência fiscal. Subsidiariamente, que os rendimentos
sejam tributados de acordo com o mês do recebimento.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução no 2401-000.841, fls. 176/177,
com solicitação para que a contribuinte fosse intimada para apresentar novo Laudo oficial com a
indicação precisa de a partir de quando ela foi diagnosticada com Nefropatia Grave.
Consta dos autos que a contribuinte falecera em 2016 e que as intimações foram
feitas em nome da sucessora Edith Aparecida Ferreira. Frustrada por três vezes a ciência pelos
correios, ela se deu por meio de edital.
Não houve manifestação e nenhum documento foi apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Não consta dos autos a data de apresentação do recurso. A recorrente alega ser
tempestivo. Assim, admite-se que o recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, devendo ser
conhecido.
PRELIMINAR
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica o questionamento
trazido apenas no recurso em sede de preliminar, afirmando nulidade do lançamento, pois o
imposto já foi recolhido quando da entrega da declaração original.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, esclarece-se que a declaração retificadora substitui a original e
caso não fosse constituído o crédito tributário, o valor recolhido não estaria atrelado a qualquer
imposto devido, podendo vir a ser, equivocadamente, objeto de pedido de restituição.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Inicialmente, destaca-se que a contribuinte já havia enviado a DIRPF e recolhido
o imposto apurado. Em seguida, vislumbrando a hipótese de isenção, por entender ser portadora
de moléstia grave, enviou declaração retificadora informando os rendimentos recebidos
acumuladamente como isentos, pleiteando a restituição do imposto retido na fonte e recolhido.
ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, conforme peças judiciais juntadas aos autos às fls. 16 e
seguintes, vê-se que os rendimentos decorrem de ação de revisão de benefício de pensão por
morte (aposentadoria por invalidez do marido falecido e pensão por morte) proposta contra o
INSS.
Para comprovação da moléstia grave, foi apresentado o Laudo Pericial de fl. 132
no qual consta ser a contribuinte portadora, desde 09/2004, de “Hipertensão Arterial Sistêmica”,
o que levou a DRJ a não aceitar a alegação de ser a contribuinte portadora de moléstia grave.
Contudo, no campo “Exposição das observações” consta que a paciente teve diagnóstico inicial
de “HAS estágio III” (hipertensão arterial) que evoluiu com insuficiência renal crônica. Após
evoluindo com outras comorbidades. Na conclusão foi marcado o campo “Nefropatia Grave”.
Observa-se que referido laudo não foi datado. Nele consta que a paciente tem
hipertensão arterial sistêmica, que evoluiu para insuficiência renal. Contudo, não há informação
de quando se deu tal evolução, não sendo possível precisar a partir de quando a contribuinte foi
diagnosticada como portadora de Nefropatia Grave, moléstia que ensejaria a isenção do imposto
de renda pleiteada.
Na declaração de médico particular de fl. 133, consta atendimento ambulatorial
por insuficiência renal desde dezembro de 2009. Não constam dos autos outros documentos
relacionados à moléstia alegada.
No recurso a recorrente requer a oportunidade para juntada de novo laudo pericial,
contudo não apresentou referido laudo.
Conforme relatado, houve intimação para apresentação de novo Laudo oficial com
a indicação precisa de a partir de quando a contribuinte foi diagnosticada com Nefropatia Grave.
Contudo, nada foi apresentado.
Sendo assim, diante da falta de comprovação da data de início da moléstia grave, não
há como reconhecer o direito à isenção pleiteada.

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2009, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
PARCELA ISENTA DE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO RECEBIDOS POR CONTRIBUINTE COM MAIS DE 65 ANOS
Afirma ainda a recorrente que faria jus à isenção de pessoas com mais de 65 anos
se considerado o valor mensal dos rendimentos recebidos.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, a parcela de isenção
somente pode ser computada uma vez:
Depreende-se dos comandos normativos os requisitos e condições: a) os rendimentos
devem ser originados de aposentadoria ou pensão; b) o contribuinte deve completar 65
anos; e c) a parcela de isenção pode ser computada somente uma vez, mesmo no caso de
recebimento de mais de um rendimento.
No caso em apreciação, verifica-se que o contribuinte já usufruiu desta isenção nos
valores pagos pelo INSS a título de benefícios previdenciários, conforme Comprovante
de Rendimentos de fl. 34, no valor total de R$ 18.587,89 de rendimento isento, ou seja,
o total possível para o ano, não havendo mais o que se conceder em relação a tal
isenção.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Portanto, uma vez que a contribuinte já recebe, mês a mês, benefícios
previdenciários em valor superior à parcela de isenção de contribuinte com mais de 65 anos, não
há como considerar de novo referida parcela isenta no cálculo do imposto relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

REMUNERAÇÃO PAGA EM ATRASO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS.
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o STJ, baseado na decisão do STF, julgou
o tema repetitivo no 878, no qual se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda
sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos
em atraso. No caso, fixou-se a tese: “Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso
de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes”.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da ação judicial a título de juros compensatórios (documento de liquidação às fls. 95
e seguintes).
Observe-se que tal exclusão determina na necessidade de se ratear os honorários
advocatícios entre os rendimentos tributáveis e os isentos, devendo a dedução ser proporcional
aos rendimentos tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos
aos juros compensatórios, devendo, para fins de dedução, ser proporcionalizados os honorários
advocatícios entre as verbas tributáveis e as isentas; e b) determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2009, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência), se
mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Fl. 200
DF CARF MF
Original